Tribunal: CARF
Processo: 11112.720032/2016-50
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANGELICA CAROLINA OLIVEIRA DUARTE TOLEDO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-09-05
Data de publicação: 2024-11-06

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11112.720032/2016-50
ACÓRDÃO
2302-003.865 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
5 de setembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
EURO-SERVICE COMERCIO E REPARACAO LTDA
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/09/2014 a 31/12/2015
NÃO CONHECIMENTO. PRECLUSÃO.
Nos termos do art. 16, inciso III c/c art. 17, do Decreto n. 70.235/72
encontram-se preclusas as alegações trazidas apenas em grau de recurso,
em relação à qual não teve oportunidade de conhecer e de se manifestar a
autoridade julgadora de primeira instância.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, por não conhecer
do Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Angélica Carolina Oliveira Duarte Toledo – Relatora

Assinado Digitalmente
Johnny Wilson Araujo Cavalcanti – Presidente
Participaram do presente julgamento os conselheiros Carlos Eduardo Avila Cabral
(substituto[a] integral), Alfredo Jorge Madeira Rosa, Angelica Carolina Oliveira Duarte Toledo,
Johnny Wilson Araujo Cavalcanti (Presidente). Ausente, justificadamente, o conselheiro Marcelo
Freitas de Souza Costa, substituído pelo conselheiro Carlos Eduardo Avila Cabral.

Fl. 549
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.865 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11112.720032/2016-50
2
RELATÓRIO
Reproduzo trecho do Relatório constante dos autos (e-fls. 512 e seguintes), que
bem descreve a autuação:
O presente processo trata-se de glosa de compensação, uma vez que vez que a
empresa não demonstrou a origem dos valores compensados em Guia de Fundo
de Garantia pelo Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social – GFIP, no
período de janeiro/2012 a dezembro/2015, totalizando R$ 1.278.265,50.
O Auditor Fiscal relata que a empresa foi intimada, via postal e por edital,
entretanto não demonstrou a origem dos créditos utilizados nas compensações,
nem apresentou justificativa para o não detalhamento, sendo, portanto, glosado
os valores compensados.
Prossegue informando como foram apurados os valores passíveis de
compensação, conforme detalhado a seguir:
5.1. Importação e planilhamento das GFIP - Guia de Recolhimento do Fundo de
Garantia e Informações à Previdência Social, para apuração de eventuais saldos
de retenção em razão da Lei 9.711/98. Verificou-se que a empresa teve saldos
declarados em GFIP referente a esta rubrica, porém os mesmos referem-se às
competências 02/2006 a 06/2006. Estas guias foram recolhidas entre 02/03/2006
e 03/07/2006, sendo o prazo legal para a efetivação da compensação o de 05
(cinco) anos após recolhimento. As compensações analisadas neste processo
referem-se às efetivadas entre 2012 e 2015. Esta planilha encontra-se juntada ao
processo nas folhas 11 a 24 (ANEXO I – Detalhamento GFIPs).
5.2. Importação e planilhamento das GFIP - Guia de Recolhimento do Fundo de
Garantia e Informações à Previdência Social, e das GPS – Guias da Previdência
Social para a realização de batimento entre os valores devidos e recolhimentos da
empresa no período de 2006 a 2015 (ANEXO II – Batimento GFIP x GPS – folhas 25
a 42). Novamente os saldos apurados foram somente nas competências 02/2006
a 06/2006. 5.2. Consulta a DCTF – Declaração de Débitos e Créditos Tributários
Federais, que indica que a empresa não declarou débitos referentes à
desoneração da folha de pagamento – CPRB – Contribuição Previdenciária Sobre
Receita Bruta;
5.3. Consulta ao site da Justiça Federal, indica a presença de uma ação judicial –
Procedimento Comum n.o 5006261-34.2016.4.04.7000 PR – referente a
contribuições previdenciárias, porém sem trânsito em julgado favorável à
empresa.
5.4 Com base nos dados acima, concluiu-se que a empresa não demostrou as
origens dos valores compensados no período de 06/2013 a 12/2014 (incluindo
13.o/2014), desta forma houve a glosa dos valores indevidamente compensados,
conforme planilha “ANEXO II – Demonstrativo de glosas” – fls. 12.
Fl. 550
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.865 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11112.720032/2016-50
3
A Autoridade Fiscal discorre sobre a fundamentação legal que trata da
compensação em GFIP, destacando que esta constitui instrumento de confissão
de dívida, por fim conclui que:
18. Do acima exposto, resta claro que as compensações realizadas em GFIP pelo
contribuinte que não foram esclarecidas a esta Auditoria Fiscal devem ser
consideradas não homologadas e os créditos tributários que foram supostamente
assim liquidados devem retornar a condição de exigíveis nos sistemas de controle
da RFB, desde os respectivos vencimentos, com os acréscimos legais previstos na
legislação tributária vigente.
19. No presente processo, encontram-se anexadas as telas (item 5.6 do relatório),
que comprovam os valores mensais compensados pela empresa. 20. Por todo o
exposto, considero não homologada a compensação dos meses em que não
restou comprovada a existência de crédito, e determinar que os créditos
tributários da tabela acima, que não tiveram sua compensação homologada,
retornem a condição de exigíveis nos sistemas de controle da RFB, no valor
original de R$ 1.278.265,50 (um milhão duzentos e setenta e oito mil duzentos e
sessenta e cinco reais e cinquenta centavos).
Os autos foram encaminhados à DRJ e os membros da 15a Turma da DRJ06, por
unanimidade de votos, julgaram parcialmente procedente a manifestação de inconformidade, nos
termos da ementa abaixo transcrita:
Assunto:
Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2012 a 31/12/2015
DOMICÍLIO TRIBUTÁRIO. LEGITIMIDADE DA INTIMAÇÃO POR EDITAL O domicílio
tributário do sujeito passivo é o endereço postal ou eletrônico fornecido pelo
próprio contribuinte à Secretaria da Receita Federal do Brasil para fins cadastrais.
NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
Tendo em vista que os atos e termos foram lavrados por pessoa competente e
que não houve qualquer preterição do direito de defesa do contribuinte, não se
aplicam as hipóteses de nulidade previstas no art. 59 do Decreto no 70.235/1972.
CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA.
Não há cerceamento do direito de defesa quando o procedimento fiscal observa a
legislação de regência, explicita todos os fundamentos do ato emitido e abre
prazo para sua contestação pelo interessado.
COMPENSAÇÃO TRIBUTÁRIA INDEVIDA. LIQUIDEZ E CERTEZA DO DIREITO
CREDITÓRIO. NÃO COMPROVAÇÃO. GLOSA.
A compensação de débitos tributários somente pode ser efetuada mediante
existência de créditos líquidos e certos dos interessados frente à Fazenda Pública .
Fl. 551
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.865 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11112.720032/2016-50
4
Não atendidas as condições estabelecidas na legislação previdenciária e no CTN,
deverá a fiscalização efetuar a glosa dos valores indevidamente compensados,
com a consequente cobrança das importâncias que deixaram de ser recolhidas.
Cientificada do acórdão, a recorrente apresentou recurso voluntário tempestivo (e-
fl. 534/538), alegando em breve síntese:
a) A omissão quanto aos critérios de atualização do valor glosado;
b) O afastamento ou redução da multa, considerando a boa-fé do contribuinte;
c) O parcelamento com o desconto da multa de ofício.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Angélica Carolina Oliveira Duarte Toledo, Relatora.
1
RESUMO DO TEOR DOS PROCESSOS RELACIONADOS
Incialmente, cumpre ressaltar que, em relação ao mesmo Contribuinte, foram
realizadas duas auditoria-fiscais de compensação, resultando em dois Processos Administrativos:
1. Processo n. 10980.723206/2014-82 – Trata-se de Auto de Infração (Debcad n.
51.070.081-0) relativo à Contribuições Previdenciárias, lavrado em 2014 (ciência
em 05/11/2014), em decorrência da glosa de compensações indevidas
realizadas pelo contribuinte em GFIP das competências 04/2011 a 08/2014. A
fiscalização entendeu que o direito de se compensar do saldo dos valores
retidos (11%), no âmbito de contrato de prestação de serviços firmado com a
contratante PEUGEOT Citroên do Brasil Automóveis Ltda., estava prescrito. De
acordo com a fiscalização, as compensações foram efetuadas após o prazo de
cinco anos contados do mês da emissão da Nota Fiscal de Prestação de Serviços
(03/2006) com o destaque da retenção.
2. Processo n. 11112.720032/2016-50 – Trata-se da glosa de compensações
indevidas efetuadas em GFIP das competências de 02/2012 a 12/2015
(Despacho Decisório AUDCOMP/SEORT/DRF/CTA n. 012/2016). Foram glosados
valores compensados que, de acordo com a fiscalização, não tiveram origem
comprovada. Em sua Manifestação de Inconformidade apresentada à DRJ, a
contribuinte esclareceu que as compensações se referem a retenção da
contribuição previdenciária, à alíquota de 11%, sobre notas fiscais de prestação
de serviço. Juntou, ainda, às e-fls. 318/327, notas ficais emitidas, no período de
Fl. 552
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.865 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11112.720032/2016-50
5
02/2006 a 10/2006, pelos serviços prestados à PEUGEOT Citroên do Brasil
Automóveis Ltda.
Em 27/02/2018, a DRJ julgou a improcedente a impugnação da contribuinte no
âmbito do Processo n. 10980.723206/2014-82, em virtude da prescrição do direito a
compensação.
Posteriormente, em 27/10/2022, ao julgar a Manifestação de Inconformidade
apresentada nos autos do Processo n. 11112.720032/2016-50, verificou a duplicidade parcial do
lançamento, vez que “as GFIPs que serviram como base para a análise da compensação é a
mesma”. Assim, deu provimento parcial excluiu do lançamento os valores os valores glosados de
01/2012 a 08/2014, “visto que já haviam sido apurados no processo no 10980.723206/2014-82”.
Foi mantida a glosa sobre as competências de 09/2014 a 13/2015 nos autos do Processo n.
11112.720032/2016-50.
Assim, considerando: a) a existência dos aludidos lançamentos fiscais, respectivos
conteúdos e cronologias de lançamentos fiscais; b) que, embora resultantes de procedimentos
fiscais distintos e competências diversas, os processos tratam da mesma matéria; os processos
foram distribuídos para esta mesma Julgadora e, pelas mesmas razões, estão sendo submetidos a
julgamento conjunto na mesma sessão.
2
CONHECIMENTO
Não obstante, no recurso voluntário apresentado no presente Processo o
recorrente traz apenas alegações que não constam expressamente da impugnação, quais sejam:
IV.I. DA OMISSÃO QUANTO AOS CRITÉRIOS DE ATUALIZAÇÃO DO VALOR
IV.II – DO VALOR DA MULTA
IV.III – DA POSSIBILIDADE DE PARCELAMENTO COM O DESCONTO DA MULTA DE
OFÍCIO
As matérias, expostas apenas em grau de recurso, em relação à qual não teve
oportunidade de conhecer e de se manifestar a autoridade julgadora de primeira instância, não
podem ser apreciadas em sede recursal, em face da ocorrência do fenômeno processual da
preclusão consumativa (art. 16, inciso III c/c art. 17, do Decreto n. 70.235/72).
Ainda, quanto ao pedido de parcelamento, vale esclarecer que este órgão julgador
não é competente para conhecer e se pronunciar acerca pedido de parcelamento. As informações
e modalidades de parcelamento podem ser obtidas junto a Secretaria da Receita Federal do Brasil.
Deste modo, o recurso não deve ser conhecido.
Fl. 553
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.865 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11112.720032/2016-50
6
3
CONCLUSÃO
Ante o exposto, voto por não conhecer do recurso.

Assinado Digitalmente
Angélica Carolina Oliveira Duarte Toledo

Fl. 554
DF CARF MF
Original